Tribunal: TJSP
Processo: 1031028-84.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada –
Adequação ao Tema 350 do STF - RE no 631.240 – Procedência do recurso de apelação para julgar a ação improcedente - Insurgência quanto ao próprio julgado – Descabimento – Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados